Tribunal: TJMT
Processo: 1000553-19.2017.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000553-19.2017.8.11.0045
APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.
APELADA: SANTINA SINIGAGLIA DELOSS.
Vistos.
Em cumprimento ao disposto no artigo 178 do CPC, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR